Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE REFORMA EM IMÓVEL. POEIRA. RUÍDO. TRANSTORNOS COMUNS À OBRA. DANO MATERIAL E MORAL, NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS REGES contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação de CLEITON LOPES BARCELO a lhe pagar a quantia de R$ 670,00 por dano material, referente aos gastos com a saúde de sua genitora, em decorrência de reforma no prédio onde morava e dano moral no valor de R$ 19.330,00. A recorrente suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, expõe, em suma, que a pretensão teve origem pela reforma em apartamento de prédio em que a recorrente e o recorrido residiam, sendo que a reforma foi conduzida pelo réu. Aduz que em decorrência da reforma teve prejuízos materiais com saúde decorrente de poeiras no edifício. Alega que a administração do condomínio não promoveu nenhuma ação apta a minimizar os danos. Argumenta que a reforma não pode sobrepor à vida ou a qualidade de vida dos outros condôminos. Sustenta que a ação ou omissão que viola direito de outrem deve ser reparada. Requer, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54266849). Contrarrazões apresentadas (ID 52176092), vez que requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé.
III – Quanto à gratuidade de justiça ora impugnada, não restou comprovada situação diversa da apresentada nos autos, ID 52176082. Assim, rejeito à preliminar.
IV – Na hipótese, o condomínio onde o recorrido é síndico do edifício onde a recorrente residia. Ocorre que o condomínio foi notificado pelo GDF ID 52176061 e no ID 52176058 consta ata de deliberação da reforma de 22 de outubro de 2021 para reforma e regularização da fachada do imóvel. Decorrente dessa reforma a recorrente alega ter sofrido dano material com remédios decorrente da agravação de seu estado de saúde decorrente da poeira da reforma, pois é idosa acamada e dano moral pelo transtorno causado.
V – Ocorre que, o transtorno causado pela reforma no edifício está dentro da normalidade de obras de reforma e não restou demonstrado situação que extrapola o esperado/comum em obras. A poeira, o barulho diurno, são inevitáveis. A perturbação decorrente da reforma é comum a todos os condôminos, por outro lado, o ajuste no imóvel faz-se necessário sob pena de colocar em risco à vida dos moradores.
VI – Cumpre ressaltar que não há nos autos provas de que a obra é irregular ou que os trabalhos iniciam muito cedo ou no período noturno. Outrossim, a pessoa idosa já com problemas de saúde é, de fato, mais vulnerável a certas condições de tempo, de ambiente, por exemplo, a baixa umidade do ar, a poeira, os ruídos. Todavia, não há comprovação de que houve agravação no estado de saúde da recorrente e que é decorrente da poeira da obra. No caso, o dano material é decorrente a contratação de serviço de concentrador de oxigênio, porém, ausente comprovação de nexo entre a obra e o estado de saúde da recorrente que necessita de uso de oxigênio, não vislumbro reparação material.
VII – Assim, não configurado ato ilícito o ato de reforma e que as alegações de desconforto da recorrente, apesar de desagradáveis, não extrapolam o razoável e esperado para obras como a do condomínio, não há que se falar em dano moral indenizável. Assim, mantenho a sentença.
VIII – No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, a despeito da procedência de indenização do prejuízo sofrido pela colisão deduzido na inicial.
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.